Tribunal: TJPA
Processo: 0804457-35.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) afastamento da pena de multa; (v) isenção de custas e substituição da pena privativa de liberdade. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição ou desclassificação da conduta; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena e na aplicação da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada em imóvel sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do entendimento firmado no Tema 280 do STF. 4. No caso, houve investigação prévia, monitoramento do agente, abordagem em flagrante com apreensão de drogas e indicação do próprio acusado acerca de mais entorpecentes em imóvel utilizado para armazenamento, caracterizando justa causa para o ingresso. 5. Ademais, tratando-se de local desabitado e destinado à prática criminosa, afasta-se a proteção constitucional do domicílio, reforçando a licitude da diligência. 6. A materialidade e autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório, nos termos do art. 155 do CPP. 7. As circunstâncias do caso, incluindo investigação prévia, modalidade “disk droga” e apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a efetiva venda para configuração do delito, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 8. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da conduta social sem elementos concretos, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, conforme orientação jurisprudencial. 9. A reincidência autoriza o aumento da pena na segunda fase, sendo incabível o reconhecimento da atenuante da confissão diante da ausência de admissão dos fatos. 10. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, por ausência dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 11. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua exclusão ou redução sem previsão legal, devendo ser mantida proporcionalmente à pena corporal. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e do quantum da pena, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime semiaberto. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STJ, HC 867.932/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, com redimensionamento da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804457-35.2020.8.14.0015

APELANTE: LUIZ DE PAULA MAIA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) afastamento da pena de multa; (v) isenção de custas e substituição da pena privativa de liberdade.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição ou desclassificação da conduta; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena e na aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em imóvel sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do entendimento firmado no Tema 280 do STF.

4. No caso, houve investigação prévia, monitoramento do agente, abordagem em flagrante com apreensão de drogas e indicação do próprio acusado acerca de mais entorpecentes em imóvel utilizado para armazenamento, caracterizando justa causa para o ingresso.

5. Ademais, tratando-se de local desabitado e destinado à prática criminosa, afasta-se a proteção constitucional do domicílio, reforçando a licitude da diligência.

6. A materialidade e autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório, nos termos do art. 155 do CPP.

7. As circunstâncias do caso, incluindo investigação prévia, modalidade “disk droga” e apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a destinação mercantil da droga, sendo desnecessária a efetiva venda para configuração do delito, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

8. Na dosimetria, é indevida a valoração negativa da conduta social sem elementos concretos, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, conforme orientação jurisprudencial.

9. A reincidência autoriza o aumento da pena na segunda fase, sendo incabível o reconhecimento da atenuante da confissão diante da ausência de admissão dos fatos.

10. A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável ao réu reincidente, por ausência dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

11. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua exclusão ou redução sem previsão legal, devendo ser mantida proporcionalmente à pena corporal.

12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência e do
quantum
da pena, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, 44 e 77; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, HC 223979/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, HC 588.445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STJ, HC 867.932/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, com redimensionamento da pena de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luiz de Paula Maia da Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio. No mérito, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, da minorante do tráfico privilegiado, afastamento da pena de multa, isenção e custas e taxas processuais e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de isenção de custas e taxas processuais, visto que já foi concedido pelo juízo
a quo
. Vejamos (Num. 25294226 - Pág. 8):

CUSTAS PROCESSUAIS

Compulsando os autos, verifico que o condenado foi patrocinado pela Defensoria Pública, portanto é hipossuficiente no sentido da lei e se enquadra na isenção legal, motivo pelo qual o isento de custas e de despesas processuais, nos termos do art. 804 e 805 do Código de Processo Penal e art. 34 da Lei Estadual nº 8.328/15 (Dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará).

02 -
NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS
. ABORDAGEM ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que os policiais já monitoravam o réu, conhecido como “Luizinho”, e durante as investigações foi constatado que ele atuava na modalidade de tráfico denominada “disk droga” e fazia entrega em uma motocicleta HONDA POP branca. Que, no dia dos fatos, aguardaram ele sair em direção ao local em que realizaria a entrega e ao abordá-lo, foi encontrado algumas porções em seu capacete.

Ainda, verifico que os policiais relataram, que em seguida ao flagrante, o próprio acusado informou a existência de mais drogas no kitnet de onde havia saído, conduzindo a equipe até o local, onde foram encontrados outros entorpecentes, bem como apetrechos típicos da atividade de tráfico, a exemplo de prensa hidráulica e balanças de precisão.

Em que pese não estar comprovada a autorização para ingresso no imóvel, percebo que tal (que inclusive estava desabitado e era utilizado especificamente para a prática do crime de tráfico), e a abordagem inicial são legítimas, pois imbuídos de fundadas suspeitas da prática do crime, inclusive dentro do kitnet – constata não só por denúncias anônimas, mas por monitoramento e investigação -, o que torna legal tais diligências.

Assim, rejeito a preliminar.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do TJMG, alegando uso de prova ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado judicial. Pedido de nulidade da prova impugnada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial e a consequente nulidade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o controle judicial a posteriori.

5. Fundadas suspeitas a justificar a busca, pois a medida foi antecedida de investigação preliminar decorrente de denúncia anônima quanto ao cometimento de tráfico de drogas pelo paciente que, após ter sido localizada substância semelhante à maconha na busca pessoal, a guarnição se deslocou até a sua residência, de onde veio um forte odor da mesma substância, ensejando suspeita plausível de ocorrência de situação de flagrante. Assim, houve a colheita prévia dos mencionados elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.

6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 867.932/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E DE ARMAS. BUSCA E APREENSÃO EM APARTAMENTO NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONCEDIDA À RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO QUE SOMENTE ABRANGE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS DESTINADOS À HABITAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA, E O LOCAL DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Precedentes desta Corte.

3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007).

Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional, no tocante à casa, independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada.

4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas e armas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio.

Situação em que, após denúncia anônima detalhada de armazenamento de drogas e de armas, seguida de informações dos vizinhos de que não haveria residente no imóvel, de vistoria externa na qual não foram identificados indícios de ocupação da quitinete (imóvel contendo apenas um colchão, algumas malas, um fogão e janela quebrada, apenas encostada), mas foi visualizada parte do material ilícito, policiais adentraram o local e encontraram grande quantidade de drogas (7kg de maconha prensada, fracionadas em 34 porções; 2.097, 8kg de cocaína em pó, fracionada em 10 tabletes e 51 gramas de cocaína petrificada, vulgarmente conhecida como crack) e de armas (uma submetralhadora com carregador, armamento de uso proibido; 226 munições calibre .45; 16 munições calibre 12; 102 munições calibre 9mm; 53 munições calibre .22; 04 carregadores, 01 silenciador, 02 canos de arma curta, 03 coldres).

5. A transposição de portão em muro externo que cerca prédio de apartamentos, por si só, não implica, necessariamente, afronta à garantia de inviolabilidade do domicílio. Para tanto, seria necessário demonstrar que dito portão estava trancado, ou que havia interfone ou qualquer outro tipo de aparelho/mecanismo de segurança destinado a limitar a entrada de indivíduos que quisessem ter acesso ao prédio já no muro externo, o que não ocorre no caso concreto, em que há, inclusive, depoimento de policial afirmando que o portão estaria aberto.

6. De mais a mais, havendo depoimento de policial, asseverando que teria sido visualizada, pela janela, parte do material ilícito ali existente, é de se concluir que a entrada dos policiais na quitinete em questão se deu em razão da suspeita concreta de flagrância do crime de armazenamento de drogas, que é permanente.

7. Modificar as premissas tidas como válidas pela instância ordinária demandaria o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, o que inviável na sede mandamental.

8. Habeas corpus de que não se conhece.

(HC n. 588.445/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25294226 - Págs. 3 a 6):

(...)

DA EXISTÊNCIA DO FATO

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o Laudo de constatação DEFINITIVO. (ID 22393920).

DA PROVA PRODUZIDA

Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente provados. As testemunhas do rol da Promotoria e o(a)(s) denunciado(a)(s) relataram as circunstâncias do fato e, conforme gravações, disseram essencialmente que:

MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA, testemunha de acusação, policial civil, relata que recorda da diligência, informa que estavam investigando o acusado e que o conheciam pelo vulgo de “LUIZINHO”, e que durante as investigações foi constatado que ele atuava na modalidade “disk drogas” e fazia entregas em uma motocicleta HONDA POP branca. Que o réu atuava no bairro Caiçara e que de lá, ao receber ligações, se dirigia a uma vila onde tinha alugado um quarto destinado a produção das substâncias entorpecentes para buscar a droga e comercializá-la. Que no dia da abordagem, aguardaram que ele saísse em direção ao local em que faria a entrega para enfim pará-lo, e que o investigador NIVALDO encontrou no capacete do acusado as porções apreendidas, ocasião em que mostraram ao réu fotografias que foram tiradas em sede de investigação. O réu então abriu o “kitnet” onde foram encontrados materiais utilizados para produção e comercialização de substâncias entorpecentes (balanças, mais porções de cocaína). Que no “kitnet” não havia nada que indicasse que o acusado ali residisse. Que na diligência estavam presentes ele (Mateus), Nivaldo Machado Pinto e Williame Vieira Munhoz.

NIVALDO MACHADO PINTO, testemunha de acusação, policial civil, relata que recorda da diligência, que a equipe já investigava o acusado mediante denúncia de “disk drogas” realizado pelo nacional de vulgo “LUZINHO”. Que foram informados acerca da existência de um “kitnet” destinado a produção de substâncias entorpecentes. Que em um dos dias de monitoramento das investigações abordaram o acusado em saída do “kitnet” que ficava em uma vila, ocasião em que encontraram no capacete do acusado 12 (doze) porções de pedra de OXI . Que após ser abordado e pego com a droga, o acusado levou os policiais até o “kitnet” onde encontraram diversos materiais utilizados para a produção e comercialização de substâncias entorpecentes, tais como balanças, prensa hidráulica, rolo de fita, tesoura, facas, sacos plásticos. Que após isso, o acusado foi conduzido até a delegacia, onde foi autuado pelo delegado por tráfico de entorpecentes.

As testemunhas policiais civis relataram de maneira firme a segura a versão de que estariam em processo de investigação após receberem denúncia da realização de tráfico na modalidade “disk drogas” por parte do acusado, e que ao realizarem abordagem no mesmo, foi encontrada certa quantidade de substâncias de entorpecentes em seu capacete. Os policiais relatam ainda, que após a mencionada abordagem, o próprio acusado os levou no “kitnet” destinado a produção de drogas. É válido ressaltar que, ainda segundo as testemunhas, o ambiente não apresentava nenhum indício de que era residência do acusado, reforçando a tese de que o local era utilizado apenas como “laboratório”.

Corroborando a versão policial e que a destinação da substância entorpecente ilícita apreendida com o denunciado era a traficância, chamo a atenção de que LUIZ DE PAULA MAIA já foi possui sentença condenatória pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas, conforme certidão judicial criminal. Aceitar a versão que socorre o denunciado seria rechaçar totalmente a versão policial, de agentes públicos no estrito cumprimento do dever, seria deduzir que os policiais estariam forjando uma situação delituosa, de maneira totalmente arbitrária, com fundamento em mera perseguição.

Os depoimentos prestados pelos policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, portanto não podem ser desconsiderados, sobretudo se corroborado pelas demais provas dos autos. O auto de apresentação e apreensão e o auto de constatação da substância entorpecente ilícita reforçam a versão dos depoimentos policiais acerca da apreensão da droga.

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida a traficância de drogas ilícitas. No caso em tela, o depoimento policial atrelado a quantidade de droga apreendida são provas suficientes de que a destinação da droga apreendida era a traficância.

Não obstante, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam: ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.

Imperioso destacar o entendimento quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal:

(...)

O acusado foi enquadrado no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas – LD), assim disposto:

(...)

O tipo incriminador é classificado como misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas previstas no seu núcleo. Prescinde-se do especial fim de agir ou da intenção do agente, bastando o dolo na conduta. O cometimento de alguma das condutas ou mais de uma delas, no mesmo contexto fático, ajusta-se ao modelo penal, independentemente da finalidade a ser dada à droga, salvo o caso de consumo próprio, que merece tratamento penal diferenciado (art. 28 da LD).

Para fins de adequada classificação da conduta envolvendo droga, a nova lei de droga (Lei nº 11.343/2006) estabelece que, “para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, § 2º, da LD).

A só circunstância de a quantidade da droga apreendida ser pequena não é suficiente ao enquadramento como porte para uso próprio. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Nem a pequena quantidade da droga torna a conduta atípica, sob o fundamento da insignificância.

O tráfico de droga é crime de perigo abstrato, que atenta contra a coletividade, afetando diretamente a saúde pública, independentemente da quantidade de droga. Inadequado, portanto, falar-se de insignificância, nesses casos.

Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos, as provas se mostraram suficientes.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25294121 - Pág. 11), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além de duas balanças de precisão, rolos de fita adesiva, facas, uma tesoura, diversos sacos plásticos transparentes, um pedaço de papel com anotações sobre possíveis compradores, prensa hidráulica e um aparelho celular;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 25294195 - Págs. 1 a 2), o qual atesta a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – cocaína nas amostras 4 e 6-;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” e “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão – investigação, monitoramento e constatação por tráfico de drogas na modalidade “disque droga” – a apreensão de diversos apetrechos que indicam traficância (balança de precisão, papel, fita, tesoura para embalagem, etc;), não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25294226 - Págs. 7 a 8):

A culpabilidade é normal ao tipo.

As circunstâncias são normais a espécie.

Os antecedentes criminais, existe registro de sentença condenatória transitada em julgado, a qual pode ser verificada no processo de conhecimento de nº 00024813120178140015, CONTUDO irei valorar mais adiante.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada nesse momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros procedimentos criminais em andamento contra o sentenciado, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar.

Circunstâncias do crime não justificam valoração. As consequências do crime não merecem valoração.

Assim, nos termos do art. 59 do CPB, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em SEIS ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a incidência da circunstância agravantes da reincidência (art. 61, I, do CPB), pelo que redimensiono a pena, passando a dosá-la em SETE ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em SETE ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal Brasileiro, o art. 42 da Lei 11.343/2006 e as circunstâncias judiciais e legais já elencadas, fixo a pena de multa em 791 (SETECENTOS E NOVENTA E UM DIAS-MULTA).

Considerando o disposto no art. 43 da Lei 11.343/2006, fixo o valor do dia-multa em um trinta avos do valor do saláriomínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB). A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, valorou, negativamente, o vetor da conduta social, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Desse modo, neutralizo o presente vetor, redimensionando a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência, visto que o ora recorrente possui condenação penal transitada em julgado em 20/05/19, nos autos de nº 0002481-31.2017.8.14.0015.

A defesa, por sua vez, pleiteia a atenuante da confissão, porém sem razão, visto que não houve confissão em sede extrajudicial e o réu não compareceu para seu interrogatório, sendo revel.

Desse modo, presente somente a agravante da reincidência, procedo o aumento jurisprudencial de 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento (Num. 25294226 - Pág. 6):

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida em que, a certidão de antecedentes dá conta de outro registro criminal, pelo mesmo crime discutido nos presentes autos. Nesse diapasão, resta suficientemente indicado que o agente se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06. Nesse sentido, inclusive, tem decidido o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

É cediço que, para concessão da benesse do §4º do artigo 33 da Lei de drogas, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Logo, diante da reincidência do réu, não há como acolher o pedido da defesa.

Para corroborar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade . 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3 . A reincidência, ainda que não específica, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que se destina a réu primário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 223979 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Assim, a pena definitiva deve ficar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Preservo o regime inicial em semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, haja vista o montante final da reprimenda e a reincidência do réu.

Inaplicável ao caso, também, o artigo 77 do CP.

5 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente, alegando a precária situação econômica do réu. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso e nego-lhe provimento; de ofício, corrijo a dosimetria do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026